Tribunal: TJDFT
Processo: 0727512-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E HARMÔNICA NARRATIVA EM CONTEXTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O crime de apropriação indébita se consuma quando o agente, por ato voluntário e consciente, apodera-se indevidamente da coisa alheia, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a dela dispor como se proprietário fosse (art. 168, caput, do Código Penal).
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de apropriação indébita.
3. Nos crimes patrimoniais ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pelas demais provas coligidas nos autos.
4. Evidenciado nos autos que a acusada apropriou- se indevidamente de valor em dinheiro do qual tinha acesso em razão do emprego de secretária, fato que se amolda ao tipo penal previsto no art. 168 do Código Penal, em sua forma majorada (§ 1o, III), não há que se cogitar sua absolvição.
5. Apelação conhecida e não provida.